Tribunal: TJBA
Processo: 8003582-05.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003582-05.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOAO BATISTA GERMANO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RRELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO
MORAL
. EMPR
ÉSTIMO INDEVIDO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PA
RTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO CARECE DE MINORAÇÃO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DO STJ
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, o recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada.

2. Con
forme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade.

3. A instituição financeira descumpriu seu dever de cuidado ao não se acautelar de forma eficaz no que tange a veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, sendo, portanto, de sua responsabilidade a reparação dos danos causados a parte autora.

4. A fixação da indenização, além do caráter punitivo, compensatório, da extensão e intensidade do dano, também deve observar a equidade, a fim de que o
quantum
indenizatório não seja irrisório e ao mesmo tempo não implique em exagero ou especulação que possa conduzir ao enriquecimento ilícito de uma das partes. Indenização por danos morais mantida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

5. A repetição em dobro representa uma punição contra o fornecedor ou prestador, independente da prova de prejuízo para a sua aplicação. Por essa natureza, a repetição em dobro não afasta o direito do consumidor pleitear outros prejuízos do pagamento do indevido, caso de danos materiais e morais, premissa retirada do princípio da reparação integral dos danos (art. 6°, inciso VI, do CDC). Por sua vez, no que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de ser imprescindível a demonstração da má-fé do credor para reconhecer o direito à restituição em dobro.

6. Todavia, a Corte Especial do Col. STJ decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão, ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS), em 30/03/2021.

7. Apelação parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003582-05.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada JOAO BATISTA GERMANO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .